Tribunal: CARF
Processo: 10380.730581/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730581/2013-67
ACÓRDÃO
9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
SUMITOMO CHEMICHAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A utilização de empresa-veículo para amortização fiscal do ágio, ainda que
sua duração seja efêmera e seu propósito seja a amortização fiscal do ágio,
não é suficiente para a qualificação da multa de ofício -mormente quando
o ágio foi devidamente contabilizado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 6899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1302-005.827, proferido em 19.10.2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 6648/6655) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
CABIMENTO.
É incabível a aplicação de multa qualificada, no percentual de 150%,
quando não restar comprovada a conduta dolosa do sujeito passivo, em
especial nos casos de planejamento tributário acerca do qual havia, ao
tempo dos fatos, divergência na doutrina e na jurisprudência.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não sendo
configurados dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial se conta a
partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a qualificação da multa de ofício e
reconhecer a decadência relativa ao ano-calendário de 2007. Cumpre ressaltar que tal acórdão foi
proferido após julgamento pela 1a Turma da CSRF, que deu provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional e determinou o retorno dos autos à 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento para análise das questões prejudicadas.
Em face do Acórdão no 1302-005.827, interpôs a Fazenda Nacional recurso especial
(fls. 6657/6675), alegando que a decisão conferiu à legislação tributária interpretação divergente
daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “necessidade de qualificação da
multa de ofício envolvendo operações de aproveitamento de ágio por meio de empresa veículo
constituída apenas com intuito de redução de tributos”, indicando como paradigmas os Acórdãos
números 1402-003.116 e 9101-002.802.
Fl. 6900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
3
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 6685/6689), que deu seguimento ao
recurso especial com base em ambos os paradigmas, nos seguintes termos:
Há similitude fática naquilo que é essencial, qual seja, tanto o acórdão
recorrido quanto os acórdãos paradigmas trataram da qualificação da
multa de ofício envolvendo operações de planejamento tributário
consideradas artificias pelo fiscal, ficando em relevo em todos os julgados a
existência de um processo de internalização de ágio gerado no exterior
através de empresa veículo e efêmera, constituída no Brasil, em que houve
a transferência de recursos de outra empresa do grupo para a aquisição do
investimento no Brasil com o propósito de possibilitar que o ágio
suportado
pela
empresa
estrangeira(real
investidor),
fosse
transferido/aproveitado para a empresa adquirida.
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência
nos termos por ele proposto em seu recurso:
Enquanto nos paradigmas restou caracterizada a manutenção da multa de
150%, por aplicação do art. 44, §1°, I, da Lei n.° 9.430/96, uma vez
constatado o evidente intuito de fraude nas hipóteses de artificialidade da
operação mediante a utilização de empresa veículo com nítido caráter de
permitir apenas o aproveitamento do ágio e a economia tributária daí
advinda; de outra banda, no recorrido considerou-se que essas mesmas
circunstâncias eram insuficientes para caracterizar o intuito doloso e,
conseqüentemente, aplicar a multa qualificada, mormente porque além de
não ter sido apontado de forma específica atos fraudulentos, as operações
envolvendo “empresas veículos” já foram consideradas legais pela
jurisprudência do CARF, havendo assim que se considerar a existência de
boa-fé nessas operações.
Portanto, ambos os paradigmas estão aptos a demonstrarem o dissídio
jurisprudencial nos termos propostos pela Recorrente.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) entendeu-se que o contribuinte autuado reduziu o montante dos impostos devidos mediante
atos societários sem substância ou propósito negocial, com evidente intuito de fraudar o Fisco;
(ii)está nítido nos autos que os reais compradores sempre foram as unidades estrangeiras da
NUFARM, intenção manifestada inclusive por meio de “Memorando de Entendimento”; (iii) a
recorrida se valeu de empresas-veículo para efetivar essa aquisição, procurando fazer com que o
Fisco acreditasse que estas empresas desprovidas de qualquer propósito negocial ou conteúdo
eram as efetivas compradoras, bem como que se pensasse que, com a extinção delas por
incorporação, teria havido a confusão patrimonial entre investimento e investidor que autoriza o
benefício fiscal da amortização do ágio; (iv) a ausência de propósito negocial e de substrato
Fl. 6901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
4
econômico, da mesma forma que impede a existência material do ágio registrado, atesta o
evidente intuito de fraude do contribuinte; (v) a dissonância entre a vontade real das partes e as
operações formalmente documentadas caracteriza o evidente intuito de fraude e a ação dolosa
com vistas a conseguir um indevido benefício fiscal; (vi) nos termos do artigo 167, parágrafo 1o,
inciso II, do Código Civil Brasileiro, “in fine”, as operações que deram ensejo aos ágios aqui
discutidos se caracterizam como negócios simulados, haja vista que o conteúdo delas não era
verdadeiro; (vii) em que pese o grupo empresarial ter forçado a circulação de recursos de forma
interna, e ter elaborado um laudo econômico a fim de atestar o fundamento do ágio registrado,
de acordo com os elementos constantes do processo, verifica-se que essa “mais valia” não
decorreu de um negócio verdadeiro; e (viii) não obstante a tentativa do grupo empresarial em dar
uma aparência de legalidade (vontade declarada) às operações realizadas, ao se esmiuçar os fatos,
vê-se que a vontade real das empresas era diversa daquela informada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 6697/6710), sustentando,
quanto à admissibilidade, que a utilização de premissa equivocada pela Fazenda Nacional, vez que
o fundamento invocado para justificar o restabelecimento da multa agravada sequer se encontra
em julgamento nos presentes autos, já que analisado pela Câmara Baixa e não objeto do recurso
especial anteriormente interposto; e, no mérito, em síntese, que (i) existem 2 ágios gerados em
períodos bem diferentes (01.2005 e 08.2007); (ii) é indiscutível a existência de conteúdo
econômico (houve o pagamento de dinheiro) e do propósito negocial (adquirir o negócio AGRIPEC
de terceiros); (iii) manutenção do mérito da autuação decorre do entendimento sobre a
inexistência de confusão patrimonial entre as “reais” investidoras (Nufarm NZ Limited. e Nufarm
Austrália Limited.) e a empresa então investida (Agripec); (iv) acórdão recorrido afastou as
acusações de fraude, dolo, sonegação, conluio e, por conseguinte, reduziu a multa de ofício
agravada (150%) para o patamar de 75%, reconhecendo que “não restou comprovada qualquer
conduta fraudulenta por parte da Recorrente” e que a qualificação da multa de ofício decorreu do
“simples fato de entender como não oponível ao fisco as operações realizadas pelo contribuinte,
que, ao fim e ao cabo, deram ensejo à amortização do ágio”; (v) toda fundamentação da autuação
para a qualificação da multa agravada inicialmente aplicada, demonstra claramente que sequer há
uma especificação de qual conduta prevista nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n` 4.502/64 teria
incorrido a Recorrida a embasar a exasperação da multa; (vi) muito menos há comprovação, como
se viu, da ocorrência de conduta dolosa que implicasse em algum dos tipos estritos previstos nos
referidos dispositivos (sonegação, fraude ou conluio) a justificar a imposição da multa qualificada;
(vii) ainda que exista grande discussão e divergência sobre a possibilidade de amortização do ágio
em situações como a presente, tal divergência de interpretações claramente jamais poderia
configurar as figuras típicas de fraude, dolo ou conluio a justificar a manutenção da multa
agravada; e (viii) existem diversos entendimentos favoráveis desse mesmo CARF à legalidade da
amortização do ágio em operações análogas realizadas por outros contribuintes e, mais ainda, o
primeiro julgamento da Câmara Baixa envolvendo a própria Recorrida confirmam que se trata, no
máximo, de situação de divergência de interpretação com relação à aplicação da norma jurídica, o
que não se confundem absoluto, com intuito doloso de fraudar a Fazenda Pública.
Fl. 6902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
5
Posteriormente, a Receita Federal opôs embargos inominados em face do Acórdão
no 9101-003.571, questionando se o provimento do recurso especial da Fazenda Nacional
“anulou” também o acórdão de recurso de voluntário na parte em que negou provimento ao
recurso de ofício da DRJ, de molde a restabelecer a exigência fiscal do ano-calendário de 2006 ou,
ao contrário, se se entendeu que esta questão não teria sido devolvida à apreciação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (fls.6883/6885). Os embargos foram indeferidos (fls. 6889/6893),
tendo em vista que não se identifica qualquer inconsistência no Acórdão no 9101-003.571 a exigir
correção.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no
1302-005.827 em 12.11.2021 (fl. 6656) e devolvidos com recurso especial em 20.12.2021 (fl.
6676). Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 6903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
6
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
“necessidade de qualificação da multa de ofício envolvendo operações de aproveitamento de ágio
por meio de empresa veículo constituída apenas com intuito de redução de tributos”, matéria
expressamente tratada no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, a Fazenda Nacional indicou como
paradigmas os Acórdãos números 1402-003.116 e 9101-002.802.
De acordo com o acórdão recorrido, a qualificação da multa de ofício foi assim
justificada pelo TVF:
Quando se analisa o TVF, a fundamentação do d. agente fiscal para promover a
qualificação da multa de ofício aplicada ao contribuinte, no que se refere ao
aproveitamento indevido do ágio, foi a seguinte:
Conforme demonstrado ao longo deste termo, em relação à infração acima,
a fiscalizada participou de um planejamento tributário evasivo, cujo
objetivo foi promover a dedução indevida das amortizações do ágio
verificado nas operações de aquisição de participações societárias, bem
como o de ocultar a ocorrência de ganho de capital na primeira fase destas
operações (aquisição de 49,9% das ações da Agripec). Portanto, restou
caracterizado o evidente intuito de fraudar a Fazenda Pública Federal, fato
ensejador da exasperação da penalidade aplicada, conforme preceitua o
art. 44, II, da Lei n° 9.430/96, (...).
Neste sentido, o agente fiscal argumenta, no TVF que “restou evidente a
constituição e utilização de uma empresa efêmera (CSRPAR), sem qualquer
propósito negocial, visando permitir única e exclusivamente o aproveitamento
fiscal do ágio pago, efetivamente, pela Nufarm Australia para aquisição de ações
da Agripec”.
Nesse contexto, no acórdão recorrido, diante de uma operação de suposto
planejamento tributário para permitir a amortização fiscal do ágio, por meio da constituição e
utilização de empresa-veículo, de duração efêmera e sem propósito negocial, afastou a multa
qualificada, tendo em vista a não caracterização da fraude. Isso porque (i) a premissa é de que o
contribuinte agiu de boa-fé e a operação realizada pelo contribuinte, com a utilização das
chamadas “empresas veículos”, eram aceitas no âmbito administrativo, sendo que alguns

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 6904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
7
contribuintes obtiveram, no âmbito do CARF, decisões favoráveis; e (ii) no presente caso, a multa
qualificada teve por fundamento o simples fato de se entender como não oponível ao fisco as
operações realizadas pelo contribuinte, que, ao fim e ao cabo, deram ensejo à amortização do
ágio.
No Acórdão paradigma no 1402-003.116, a multa qualificada foi mantida, tendo em
vista que além da sonegação e do conluio, houve “fraude pela simulação de registros fiscais e
societários, visando induzir a Fiscalização a acatar a amortização do ágio praticada, produzindo os
efeitos referidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964”. Confira-se:
Há, no termo de verificação fiscal, a sonegação praticada pela empresa, e também
houve fraude pela simulação de registros fiscais e societários, visando induzir a
Fiscalização a acatar a amortização do ágio praticada, produzindo os efeitos
referidos nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, ou seja, a sonegação
e a fraude.
A descrição contida no TVF, fls. 1767/1772, dos motivos que levaram à
qualificação da multa, esmiúça o dolo, a simulação e a fraude existentes na
situação engendrada pela empresa autuada, juntamente com a GLA, envolvendo
por um dia a GLBBT, e não seria demais adicionar ainda o conluio entre essas
empresas que permeou toda a situação posta.
Se de um lado a contribuinte visava pagar menos imposto com as despesas/custos
inexistentes (sonegação), do outro, alguém ou alguma empresa efetivamente
recebeu os pagamentos realizados e deixou de apurar os tributos incidentes sobre
referida receita.
A questão da qualificação nestas casos vai encontrar jurisprudência ampla em
ambos os sentidos.
Acompanho os que entendem que tal situação envolve adulteração do registro
dos fatos para lograr puro proveito tributário. Aqui não basta arguir que foi tudo
registrado e/ou lícito. O conjunto dos eventos ocorridos estarem registrados é a
pretensão de dar aparência de legitimidade aos mesmos. E sua licitude está no
isolamento de cada evento no conjunto, há uma nítida burla à legislação aplicável.
Nestes termos, aproveito ementa do acórdão 1101000.899 – 1a Câmara – 1a
Turma Ordinária, Sessão de 11/07/2013, em que a multa qualificada foi mantida,
qual seja:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Fl. 6905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
8
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em
rentabilidade futura é necessário que a incorporação se verifique entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com
ágio. Não é possível a amortização se o investimento subsiste no patrimônio
da investidora original.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática
de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
Pelo acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto a multa
qualificada.
A operação de fundo e as razões para a manutenção da glosa das despesas de ágio,
de acordo com o Acórdão paradigma no 1402-003.116, foram as seguintes:
O que se verifica é que as sócias GCP e Distel, como vendedoras, e Directv, Directv
Group, GLA Brasil e GLBBT, como compradoras, firmaram um acordo em 2010 que
as compradoras adquiririam 178.830.000 quotas da Sky Brasil, detidas pelas
vendedoras.
Contudo, a GLBBT, uma das adquirentes das quotas, só integraria o quadro
societário da Sky Brasil quando do fechamento do contrato, momento que
surgiria o ágio para aquela (GLBBT).
No dia seguinte a entrada da GLBBT no capital social da Sky Brasil, a mesma foi
incorporada, e o ágio passou a ser amortizado.
Agrega-se a esta operação o seguinte:
- a GLA Brasil propiciou os recursos para a parte adquirida pela GLBTT;
- GLBTT estava inativa até o começo desta reorganização societária;
- a operação de reorganização societária se deu sem nenhuma finalidade negocial;
- os prazos para as operações envolvendo as GLBTT foram de um dia, entre a
aquisição e sua incorporação. (...)
Pelo relatado acima, conforme o termo de verificação e a documentação aposta
para subsidiá-lo, bem como as análises realizadas no v. acórdão recorrido, que,
quando da compra das quotas da Sky Brasil, em 16/12/2010, a GLBBT tinha como
única sócia a GLA Brasil que, na verdade, arcou com todo o desembolso em
dinheiro utilizado na transação, tendo a GLBBT servido apenas como
intermediária no repasse dos recursos, ou seja, como colocado pelo autuante, a
GLA possuía então 74,10% da participação no capital social da Sky de forma direta
e 18,90% de forma indireta. (...)
Fl. 6906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
9
Além do mais, faltou qualquer objetivo ou propósito negocial na operação, e esta
poderia ser obtido da mesma forma sem a participação da GLBBT. Sua
participação foi essencialmente para fins tributários.
Como discorrido às fls. 1741/1746 do Termo de Verificação Fiscal, em que a
autoridade fiscal conclui que a participação da GLBBT foi unicamente para gerar
economia tributária na operação, no valor de R$ 282.004.743,00, conforme
excerto abaixo: (...)
Assim, do todo relatado acima, fica claro que houve simulação da compra de
quotas da Sky pela GLBBT, quando o real comprador foi a GLA Brasil, visando
somente viabilizar a amortização do ágio pela Sky, gerado na compra de quotas da
própria Sky, reduzindo assim a carga tributária. (...)
Ou seja, a GLBBT tem praticamente só dois dias de vida ativa, no quais incorpora e
é incorporada, sem ter sido citada anteriormente nas negociações preliminares, é
algo típico de uma empresa veículo. (...)
Pelo todo exposto, não se consegue ver a motivação econômica para a
reestruturação societária aqui analisada. O que houve foi um rearranjo, que
buscou-se ser juridicamente válido, mas sem substrato econômico, com a
participação de empresa veículo efêmera (GLBBT) com um único intuito, redução
da carga tributária. (...)
Todos os atos formais foram desprovidos de qualquer racionalidade econômica,
conforme se destaca no seguinte excerto do TVF a respeito: (...)
Pelo todo acima exposto, não houve justificativa econômica para a participação
efêmera da GLBBT na compra da quotas da Sky. Objetivou-se ocultar a real
operação societária, que foi a compra das quotas da Sky pela GLA Brasil,
possibilitando a incorporação da GLBBT pela Sky a amortização do ágio de si
mesma. (...)
A mera transferência ou colocação de uma empresa veículo com ágio entre
investidora e investida, ao final, quando incorporada aquela veículo, demonstra
que o que houve foi a extinção da veículo, não da participação adquirida com
ágio.
A interposição da GLBBT entre a GLA Brasil e a Sky Brasil, teve como único
objetivo o de permitir o aproveitamento do ágio, o que afasta das condições
exigidas pela lei de forma a permitir a sua utilização, vez que se tratou de um
artifício jurídico sem qualquer propósito negocial ou racionalidade econômica.
Apesar de ser uma operação formalmente lícita, não contém substância negocial.
Foi criada para contornar norma tributária, em prejuízo ao Erário.
Assim, diante de uma operação de aquisição de participação societária por meio da
utilização de empresa veículo, de duração efêmera e sem propósito negocial, com objetivo único
de gerar economia tributária, concluíram as autoridades julgadoras do Acórdão paradigma no
1402-003.116 pela manutenção da qualificação da multa de ofício, haja vista a existência, dentre
Fl. 6907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
10
outros, de “fraude pela simulação de registros fiscais e societários, visando induzir a Fiscalização a
acatar a amortização do ágio”.
É evidente, portanto, a similitude fática entre o acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma no 1402-003.116.
No Acórdão paradigma no 9101-002.802, por sua vez, analisou-se duas operações:
(i) a incorporação da empresa PRODESMAQ S/A; e (ii) a incorporação da empresa ITW CANGURU,
sendo que apenas a primeira ensejou a aplicação da multa de ofício qualificada. A operação de
incorporação da empresa PRODESMAQ S/A foi assim descrita no Acórdão paradigma no 9101-
002.802:
Os fatos verificados podem ser divididos em dois momentos: a incorporação da
empresa PRODESMAQ S/A e a incorporação da empresa ITW CANGURU. Segue
breve resumo desses fatos, conforme o relato contido no Termo de Verificação
Fiscal encontrado nas efls. 43 e ss.
Sobre a incorporação da PRODESMAQ S/A:
a) Em 08/08/2005, foi criada a empresa J.A.C.S.P.E. Empreendimentos e
Participações LTDA, com capital de R$ 500,00 e tendo como sócios duas pessoas
físicas;
b) Em 15/08/2005, foi criada a empresa PRODESMAQ INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS S/A (PRODESMAQ S/A), com capital social de R$ 100.000,00,
dividido em 100.000 ações, assim integralizadas: 97.000 ações pela empresa
PRODESMAQ INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA (PRODESMAQ LTDA) e 3.000 pelos
membros da família proprietária da PRODESMAQ LTDA (FAMÍLIA PROPRIETÁRIA).
c) Em 06/12/2005, os sócios da J.A.C.S.P.E. supracitada transferiram suas cotas
para a empresa canadense CCL INDUSTRIES INC (CCL INC), com sede em Ontário.
Em ato continuo, a CCL INC transferiu uma cota para outra empresa canadense,
denominada 2031257 ONTARIO INC, também com sede em Ontário. Os novos
sócios alteraram a denominação social da empresa adquirida para CCL
PARTICIPAÇÕES LTDA (CCL PAR);
d) No mesmo dia, a PRODESMAQ S/A deliberou aumentar seu capital social de R$
100.000,00 para R$ 27.126.000,00, mediante a emissão de 27.026.000 novas
ações, todas integralizadas pela PRODESMAQ LTDA mediante a cessão de seu
patrimônio. No que toca a esse aspecto, a Fiscalização consigna que a
PRODESMAQ LTDA verteu praticamente todo o seu ativo operacional, em
particular, 98% do seu Ativo Permanente, ficando com o “ativo sem interesse”;
e) Em 30/12/2005, a CCL PAR ampliou o seu capital social para R$ 127.213.585,00,
por meio da emissão de novas 127.213.585 quotas, sendo 127.213.584 quotas
integralizadas pela CCL INC e uma quota integralizada pela 2031257 ONTARIO INC;
(...)
Fl. 6908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
11
f) Em 01/01/2006, a CCL PAR adquiriu o controle acionário da PRODESMAQ S/A.
Para tanto, a PRODESMAQ S/A deliberou aumentar seu capital social para R$
36.216.289,00, com a emissão de novas 9.090.289 ações ordinárias, integralizadas
pela CCL PAR. Também decidiu converter 18.108.044 ações ordinárias em ações
preferenciais. Em síntese, o capital social da PRODESMAQ S/A ficou assim
distribuído: 18.108.144 e 18.108.145 ações ordinárias (com direito a voto), e, ao
final, 50,2% das ações da PRODESMAQ S/A ficaram com a empresa CCL PAR e
49,8% com a FAMILIA PROPRIETÁRIA.
g) Em 11/01/2006, foi assinado um contrato de investimento (“Contrato de
Investimento, Associação e Outras Avencas”) entre a CCL INC, a CCL PAR, a
PRODESMAQ S/A, a PRODESMAQ LTDA e todos os membros da FAMÍLIA
PROPRIETÁRIA. Em consequência, a CCL PAR injetou no Ativo Circulante da
PRODESMAQ S/A numerário no valor de R$ 126.000.000,00 e registrou em sua
contabilidade um investimento na incorporadora CCL LABEL no valor de R$
126.732.502,38, bem como ágio sobre esse investimento no valor de R$
88.388.887,82.
h) Com a entrada de numerário, a PRODESMAQ S/A escriturou um lançamento no
Ativo Circulante (Bancos), em contrapartida de duas contas no Patrimônio
Líquido: Capital, havendo sido lançado R$ 9.090.289,00 e Reserva de Capital –
ágio, em que foi lançado R$ 117.642.213,38.
i) Em 31/01/2006, a PRODESMAQ S/A deliberou a sua cisão parcial, quando foi
segregado do seu patrimônio, em numerário, o valor de R$ 125.000.000,00,
destinado à FAMÍLIA PROPRIETÁRIA, que se retirou da sociedade. Em ato
continuo, foi alterada a denominação social da empresa para CCL LABEL DO
BRASIL RÓTULOS ADESIVOS S/A (CCL LABEL BRASIL); (...)
j) Em 01/07/2006, a CCL LABEL BRASIL incorporou a sua controladora CCL PAR. Em
seguida, a CCL LABEL BRASIL passou a amortizar o ágio transferido da CCL PAR.
(...)
A partir da análise desses dois eventos societários, a Fiscalização concluiu (TVF
efls. 72 e ss) que a CCL INDUSTRIES INC tinha a intenção de implantar uma
plataforma fabril no Brasil e que, para tanto, identificou uma empresa no mesmo
ramo, já em pleno funcionamento, que seria a PRODESMAQ INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA, mas queria apenas uma parte do seu ativo.
Concluiu, então, que o negócio jurídico intencionado pelas partes seria uma
Compra e Venda. Fez-se a cisão para a PRODESMAQ S/A da parte que interessava
à CCL INDUSTRIES, e, por meio de uma “Planejamento Tributário” de operações
de integralização de capital, incorporação, cisão, alteração de denominação,
abusou-se das formas de direito, para se chegar ao fim almejado, porém com a
“criação” de uma despesa dedutível.
Em ambos os negócios realizados, a Fiscalização concluiu que houve vícios na
amortização do ágio, apesar de terem sido executados de forma diferente:
Fl. 6909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
12

Assim, a Fiscalização entendeu que o ágio registrado na aquisição da PRODESMAQ
não poderia ser amortizado em razão da utilização de empresa veículo (já que a
CCL PAR teve existência econômica e empresarial por 5 dias) e da ausência de
propósito negocial, porque em razão dessa vida efêmera, a única utilidade
vislumbrada para a CCL PAR seria carrear o ágio, pois não teve nenhuma despesa
contabilizada, nenhum salário pago, nenhum dispêndio com terceiros, não teve
Diretoria constituída, não teve custos, daí porque concluiu que a CCL PAR nunca
existiu no mundo econômico.
Afirma que o ágio em tela foi suportado pela CCL INC. e que o único propósito da
CCL PAR foi possibilitar a transferência do ágio da CCL INC. para a CCL LABEL
BRASIL, configurando uma simulação, a qual levou à qualificação da multa de
ofício. (...)
A partir da análise dos lançamentos contábeis da CCL PAR, quando ela injeta
numerário da PRODESMAQ S/A, em 11 de janeiro de 2006, a Fiscalização ainda
aduz que como a descrição do investimento já dizia que se referia ao “ÁGIO S/
INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA INCORPORADORA CCL LABEL DO BRASIL
RÓTULOS ADESIVOS S/A”, já estava pré-estabelecido que ela seria incorporada
pela investida CCL LABEL, e que a PRODESMAQ S/A teria a sua denominação social
alterada para CCL LABEL, o que só ocorreu em julho de 2006.
A fiscalização também questionou o laudo de avaliação utilizado para avaliar a
PRODESMAQ S/A porque foi elaborado em agosto de 2006 (portanto, após o
evento, que ocorreu em janeiro) e também por entender que não se prestou a
medir a rentabilidade futura do investimento, “nos moldes requeridos pela
legislação tributária”.
A multa qualificada decorrente da incorporação da empresa PRODESMAQ S/A foi
mantida no Acórdão paradigma no 9101-002.802 com base no seguinte
entendimento:
Pois bem, entendo que a qualificação da multa de ofício é devida no presente
processo pois, em que pesem todos os fatos terem sido registrados e
contabilizados, sob o aspecto tributário, não se tem dúvida de que todo o
planejamento visou alterar as características do fato gerador da obrigação
tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art.
Fl. 6910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
13
72 da Lei no 4.502, de 1964. Para tanto, conforme demonstrado nos autos, a
aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio real) foi dissimulada pela
interposição de uma empresa meramente escritural, como se fosse a verdadeira
compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que
desapareceu em poucos dias.
A artificialidade desse mecanismo é evidência suficiente, no meu entender, de
uma simulação, conforme apontado pela fiscalização, pois qual a razão de ser de
uma empresa como a CCL PAR, sem qualquer atividade econômica, sem qualquer
custo, sem qualquer dispêndio, a não ser carrear um ágio para ser deduzido no
Brasil?
Entendo que o argumento de que a CCL PAR não pode ser considerada como
empresa veículo, porque possuía um propósito negocial, que era a introdução da
CCL INC no mercado nacional, viabilizando a aquisição da PRODESMAQ S/A, não
justifica o planejamento adotado porque o investimento dessa empresa
estrangeira, no Brasil, poderia ter sido feito de forma direta, ou seja, pela
aquisição direta da PRODESMAQ S/A, assim como ocorreu com a aquisição da CCL
PAR. Ou seja, a PRODESMAQ S/A poderia, sim, ser essa centralizadora das
atividades no Brasil.
Assim, o único propósito da interposição da CCL PAR na aquisição da PRODESMAQ
INC foi possibilitar que o ágio, o qual foi suportado pela empresa estrangeira,
fosse transferido para a empresa adquirida.
Como evidenciado expressamente pela Fiscalização (item 182 do TVF), corrobora
o intuito doloso do contribuinte o fato do ágio ter sido fundamentado tão
somente na expectativa de rentabilidade futura, desprezando-se por completo a
parcela derivada do fundo de comércio da empresa e da avaliação do seu ativo a
valor de mercado, vez que esta não gera amortizações dedutíveis do IRPJ e da
CSLL.
A respeito do fundo de comércio, a fiscalização lembra do valor agregado relativo
à mão de obra especializada, à rede de clientes e fornecedores, às certificações e
a outras riquezas intangíveis associadas à empresa adquirida. A fiscalização
também aponta como a aquisição em tela foi feita considerando o valor contábil
do ativo, cuja depreciação já estava na ordem de 81%, muito aquém do seu valor
de mercado.
Por oportuno, transcrevo trechos do relatório fiscal: (...)
Apesar de a redução do custo tributário ser uma meta válida na atividade
empresarial, observa-se que aqui não está em discussão a ética empresarial, mas
sim a legislação tributária, em cujo âmbito, a dissimulação do fato gerador ou a
redução dissimulada do valor devido são considerados ilícitos tributários
qualificados que dão ensejo à exasperação da multa de ofício.
Fl. 6911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
14
Em face ao exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para
que seja restabelecida a qualificação da multa de ofício originalmente exigida.
Portanto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Vê-se, portanto, que no Acórdão paradigma no 9101-002.802 a qualificação da
multa teve por base, dentre outros, o fato de haver a interposição de uma empresa sem
“atividade econômica, sem qualquer custo, sem qualquer dispêndio”, que é artificial e evidencia a
existência de simulação e, portanto, caracteriza a fraude– entendimento esse compartilhado, por
unanimidade, por esta 1a Turma da CSRF3, no Acórdão no 9101-006.990, julgado em 04.06.2024.
Portanto, igualmente, o Acórdão paradigma no 9101-002.802 se presta a caracterizar a
divergência interpretativa apta a permitir a admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Por fim, cumpre ressaltar que não procede o argumento do Recorrido de que o
recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido, tendo em vista a adoção de
premissa equivocada no que se refere à presença de “substrato econômico” e efetiva “aquisição
de um investimento com supedâneo na previsão de rentabilidade futura da empresa que foi
adquirida” – fatos supostamente incontroversos, vez que reconhecido no Acórdão no 1302-
002.012 e não enfrentado no primeiro recurso especial da Fazenda Nacional.
O Manual de Admissibilidade de Recurso Especial4 assim versa sobre a premissa
equivocada:
Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável,
porém tal premissa não se confirma no acórdão recorrido. Nesse passo, ele
apresenta um paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém esta
foi instaurada em face de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita.
Quando isso ocorre, a situação verdadeira, constante do acórdão recorrido,
relativamente à matéria tratada, deve ser especificada no despacho.
Ora, a presença de “substrato econômico” e efetiva “aquisição de um investimento
com supedâneo na previsão de rentabilidade futura da empresa que foi adquirida”, de fato, não
constam do acórdão recorrido, tendo em vista que foi dado provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, para afastar a multa qualificada por outras razões. No entanto, isso não faz com que
o recurso especial da Fazenda Nacional, que, em resumo, versa sobre o afastamento da multa de
ofício em operação de ágio com utilização de empresa veículo, contemple premissa equivocada.
Ademais, o julgamento outrora realizado pela CSRF não analisou a qualificação da
multa de ofício, razão pela qual os autos retornaram à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, o que culminou no Acórdão no 1302-005.827 e, em seguida, na interposição

3 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
4
Disponível
em
http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf, acesso em 24.06.2024.
Fl. 6912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
15
de recurso especial com relação à multa de ofício qualificada. Assim, é no presente julgamento
que serão analisados os fatos imputados à Recorrida para justificar a qualificação da multa de
ofício.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II - MÉRITO
Nos termos da redação original do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/1996, ao
sujeito passivo será aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo
sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação,
fraude ou conluio.
Antes de adentrar na análise da procedência da qualificação da multa de ofício no
presente caso, é preciso ressaltar que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da
Lei n° 9.430/1996 para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de
100%, exceto nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a
multa seria aplicada no percentual de 150%.
O §1o-A do art. 44 da Lei n° 9.430/96, igualmente incluído pela Lei no 14.689/2023,
determina que a reincidência será verificada quando, no prazo de 2 anos, contado do ato de
lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão com sonegação, fraude ou conluio,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões.
Disso se extrai que a multa, outrora exigida no patamar de 150%, nas hipóteses em
que o sujeito passivo, por meio de prática sonegatória ou fraudulenta, deixa de efetuar
pagamento, recolhimento ou declaração, atualmente, incide no percentual de 100%, por força das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023. E, por se tratar de lei que comina penalidade
menos severa, sua aplicação alcança atos e fatos pretéritos, nos termos do art. 106, “c” do CTN.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade
nova, que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada
pela Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de
prática sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Portanto, a multa qualificada, objeto do recurso especial da Fazenda Nacional ora
em discussão, atualmente incide no patamar de 100% e exige que a falta de pagamento,
recolhimento ou declaração esteja acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento pela Autoridade Fiscal (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias; ou (ii) das condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou
crédito tributário (art. 71 da Lei no 4.502/1964). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir
Fl. 6913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
16
ou modificar suas características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto
devido (art. 72 da Lei no 4.502/1964). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/1964).
No lançamento da multa de ofício qualificada, deve a Fiscalização demonstrar a
subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502/1964, ou seja, não basta que haja a imputação genérica de sonegação ou fraude, é
preciso que exista a individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de dolo. Esse entendimento, que já era objeto de decisões do presente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, foi positivado no §1o-C do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a
redação atribuída pela Lei no 14.689/2023. Confira-se:
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
No presente caso, a glosa das despesas com amortização do ágio decorreu, como
tratado acima, resumidamente, da aquisição de participação societária com ágio, entre partes não
relacionadas, com a utilização de empresa-veículo.
A empresa veículo foi considerada efêmera, sem propósito negocial e com objetivo
único de permitir o aproveitamento fiscal do ágio. Confira-se o TVF nesse ponto (fls. 74-75):
Conforme demonstrado ao longo deste termo, em relação à infração acima, a
fiscalizada participou de um planejamento tributário evasivo, cujo objetivo foi
promover a dedução indevida das amortizações do ágio verificado nas operações
de aquisição de participações societárias, bem como o de ocultar a ocorrência de
ganho de capital na primeira fase destas operações (aquisição de 49,9% das ações
da Agripec). Portanto, restou caracterizado o evidente intuito de fraudar a
Fazenda Pública Federal, fato ensejador da exasperação da penalidade aplicada,
conforme preceitua o art. 44, II, da Lei n° 9.430/96, que assim dispõe: (...)
Cumpre lembrar que a Lei N° 11.488, de 15 de junho de 2007, alterou a redação
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, conforme abaixo transcrito: (...)
Uma vez que a base legal para a qualificação da multa são os artigos 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64 restou caracterizado que as condutas acima relatadas se
enquadram nos preceitos legais que exigem a exasperação da penalidade
aplicada, e estão os abaixo reproduzidos: (...)
Vê-se, pois, que a Autoridade Fiscal enquadrou a conduta da Recorrida –
participação em “planejamento tributário evasivo, cujo objetivo foi promover a dedução indevida
das amortizações do ágio verificado nas operações de aquisição de participações societária” –
como sonegação, fraude ou conluio, sem descrever, de forma individualizada, as ações dolosas por
ela praticadas que se subsomem a cada um dos ilícitos.
Fl. 6914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
17
Ademais, a meu ver, a utilização de empresa-veículo para amortização fiscal do
ágio, ainda que sua duração seja efêmera e seu propósito seja a amortização fiscal do ágio, não é
suficiente para a qualificação da multa de ofício.
Isso porque existe inegável divergência interpretativa entre Autoridade Fiscal e
contribuintes acerca da possibilidade de utilização de empresa-veículo para amortização fiscal do
ágio –que, frise-se, até o momento, não foi pacificada, havendo, inclusive, decisão do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”) no sentido de que não se pode pressupor a artificialidade das operações
que geram ágio em razão da utilização de empresas-veículos5. E, havendo dúvidas quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou de seus efeitos, como ocorre com relação à
dedutibilidade do ágio interno, a lei tributária que comina penalidades deve ser interpretada de
maneira mais favorável ao contribuinte, como determina o art. 112, II, do CTN.
Ademais, como tratado acima, a sonegação exige que sejam adotas medidas para
frustrar a Autoridade Fiscal do conhecimento do fato gerador ou das condições pessoais do
contribuinte; a fraude se verifica quando as medidas adotadas têm por objetivo impedir ou
retardar a própria ocorrência do fato gerador ou modificar suas características; e o conluio exige
que duas ou mais pessoas realizem ajuste doloso visando a sonegação ou a fraude. E, no presente
caso, o ágio foi devidamente contabilizado.
A ausência de propósito negocial, igualmente, não é razão para a aplicação da multa
de ofício qualificada nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/1996. Isso porque não
há, no ordenamento jurídico atual, qualquer proibição ao contribuinte, munido de duas opções
igualmente válidas, de optar por aquela que implique em maior economia tributária.
Muito se discutiu acerca da possibilidade de a Autoridade Fiscal desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, como autoriza o
parágrafo único do art. 116 do CTN, o que culminou com a análise do tema pelo STF nos autos da
ADI no 2.446, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia6. Em seu voto, a Ministra Relatora, além de
confirmar que a plena eficácia do parágrafo único do art. 116 do CTN depende de lei ordinária,
concluiu que:
“A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada”.
Portanto, como reconheceu a Ministra Cármen Lúcia, o contribuinte pode, por
meios lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”. Do mesmo modo, a

5 Resp no 2026473/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. em 05.09.2023.
6 J. em 11.04.2022.
Fl. 6915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
18
meu ver, o contribuinte pode organizar os seus negócios de forma mais eficiente do ponto de vista
tributário.
Nessa mesma linha, explicam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins que “não
haverá transação sem que o aspecto tributário não influencie o comportamento do contribuinte:
tirados os efeitos tributários de qualquer transação, esta teria contornos diversos”. Assim, os
administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por objetivo maximizar o
resultado empresarial, o que é feito, inclusive, por meio da redução dos custos e despesas, dentre
eles, a tributação, razão pela qual não faz qualquer sentido “desqualificar uma ação empresarial
porque esta tem como objetivo pagar menos tributos”7.
Isto é, a maior eficiência tributária é um propósito negocial válido e não justifica,
por si só, a qualificação da multa de ofício. Para a aplicação da multa de ofício qualificada, devem
estrar presentes a sonegação, a fraude ou o conluio, como exige o art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/1996.
Por fim, mas não menos importante, com relação à suposta exigência de confusão
patrimonial entre investida e investidora, a legislação tributária se limita a versar sobre a absorção
do patrimônio de uma empresa por outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio (art. 7o da Lei no 9.532/1997). E, ainda, admite
expressamente a dedutibilidade fiscal do ágio quando a empresa incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a participação societária adquirida com ágio (art. 8o da Lei no
9.532/1997). Confira-se:
Lei no 9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

7 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura - Algumas
Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias
Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética, p. 67-70.
Fl. 6916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.063 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.730581/2013-67
19
Portanto, em nenhum momento a legislação exige que a confusão patrimonial se
realize entre a investida e a “investidora original”, isto é, aquela que, em um primeiro momento,
detinha o capital posteriormente integralizado ou transferido a qualquer título para a investidora
que realizou a aquisição da participação societária com ágio.
E nem poderia ser diferente, pois a integralização de capital é a operação por meio
da qual o sócio transfere bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da
sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital integralizado deixa
de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa que a integralização de
capital em empresa dita “veículo” faz com que os valores integralizados passem a pertencer a tal
empresa, que, caso os utilize para a aquisição de participação societária com ágio, será
considerada a adquirente nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997. O mesmo racional se aplica
caso o montante utilizado na aquisição seja injetado na empresa-veículo, não por meio de capital,
mas de dívida com os sócios ou com terceiros.
Diante do exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso da Fazenda
Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 6917
DF CARF MF
Original